Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, a recorrente é portadora de doença renal crônica terminal, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperiosa a determinação para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado à recorrente, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes desta Turma, Acórdãos 1417660 e 1417730.
4. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem custas e honorários advocatícios.